Tribunal: STF
Processo: Rcl 85185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rojemac Importação e Exportação Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1000481-41.2024.5.02.0060, por meio da qual teria sido violada a ordem de suspensão nacional tomada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que a beneficiária “ajuizou reclamação trabalhista em 28/03/2024 pugnando, dentre outras questões, a nulidade de contrato de prestação de serviços e o reconhecimento de vínculo empregatício”.

    3. O Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou procedente o pedido da beneficiária, declarando a existência de vínculo empregatício. 

    4. Informa que o processo, atualmente, está em fase de liquidação. Além disso, “o MM. Juízo da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo, em decisão de ID c2357ab, indeferiu a suspensão do processo”.

    5. Requer, liminarmente, suspensão do processo de origem. No mérito, “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, suspender o processo 1000481-41.2024.5.02.0060 até decisão final do STF no Tema 1389”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso presente, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. No caso sob exame, observa-se que o pedido formulado pela reclamante para que fossem sobrestados os autos à luz do referenciado paradigma, se deu em sede de liquidação. Por tal razão, o ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 7; destaques acrescidos):

“Vistos (...)
Considerando tratar-se de sentença transitada em julgado, indefiro o pedido, conferindo à reclamada o prazo suplementar de 10(dez) dias para que comprove o pagamento do crédito exequendo, sob pena de execução.
Intime-se.”

    12. Com efeito, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo objeto desta reclamação, verifica-se que, em 27/01/2025, houve o trânsito em julgado do processo de conhecimento, antes mesmo da ordem de suspensão nacional, ajuizada a presente reclamação apenas em 24/09/2025.

    13. Assim,  tornando-se imutável a decisão em que reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor: 

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

    14. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).

    15. Ademais, a toda evidência, as matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, dizem respeito à fase de conhecimento do processo. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    16. Corroboram esse entendimento as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações com pedido análogo ao postulado: Rcl nº 81.234/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; Rcl nº 80.691/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; Rcl nº 79.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 81.119/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025.  

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator